Tribunal: TJDFT
Processo: 0006772-42.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Apelação Cível interposta por terceiro (DF) - Usucapião Extraordinária – Alegação, rejeitada, de carência de interesse-adequação.
Presentes os requisitos legais para a aquisição prescritiva da propriedade, a ação de usucapião apresenta-se adequada e o seu regular exercício não pode ser censurado pelo Fisco sob o fundamento de que traduziria burla ao pagamento do ITBI, pois adequada seria, no seu entender, a demanda de adjudicação compulsória, cuja inviabilidade, todavia, não é requisito negativo para a de usucapião.